Tribunal: TJMT
Processo: 1024914-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024914-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MARCELINO - CPF: 040.630.718-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS MARCELINO - CPF: 040.630.718-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO C
IRÚRGICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público
Estadual
contra decisão que indeferiu tutela de urgência para a realização de cirurgia de reparo de lesão do manguito rotador em paciente atendido pelo SUS. A decisão de origem considerou o procedimento eletivo, sem urgência comprovada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cirurgia requerida apresenta caráter de urgência; e (
ii
) a negativa de concessão da tutela de urgência viola o direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que a demora na realização da cirurgia pode agravar o quadro do paciente, configurando o perigo de dano e reforçando a urgência do procedimento. O laudo médico prevalece sobre o parecer técnico do NAT no que diz respeito à urgência do tratamento.

4. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, e sua proteção deve prevalecer diante da necessidade urgente de tratamento médico essencial à recuperação do paciente, conforme previsão do art. 196 da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para determinar a realização da cirurgia no prazo de 20 dias.

Tese de julgamento: "É assegurada a tutela de urgência para a realização de procedimento cirúrgico que, embora eletivo, tenha sido caracterizado como urgente em laudo médico, em observância ao direito à saúde.
"

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

J
urisprudência relevante citada: não foi citada
nenhuma
jurisprudência
relevante de forma
direta
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da
ação civil
pública
de
obrigação de fazer
n. 1009401-63.2024.8.11.0040
,
proposta
em favor de José Carlos Marcelino
e
em
face
do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido
de tutela de urgência consistente
em disponibilizar ao substituído o procedimento
cirúrgico
de reparo de rotura do manguito rotador
, com
procedimentos
descompressivos
.

O agravante diz que o substituído sofre com dores no ombro direito e limitação funcional, que o exame de imagem realizado evidenciou lesão completa
supra
espinhal
do ombro direito, Síndrome do Maguito
Rotator
, bem assim que a demora na realização do procedimento cirúrgico pode acarretar complicação de
a
rtrop
a
tia
do manguito rotador.

Sustenta
, em síntese,
que ficaram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência
,
que o parecer do NAT foi favorável,
o paciente aguarda para a realização do procedimento cirúrgico pleiteado sem qualquer previsão e, diante do quadro clínico do assistido, há risco de agravamento dos sintomas.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal
para que seja determinado ao Estado de Mato Grosso, ora agravado, que disponibilize ao assistido o procedimento cirúrgico de reparo de rotura do manguito rotador, com procedimentos
descompressivos
. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (Id.
237388167
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.

240390156
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.

248029667
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de

agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação civil pública de
obrigação de fazer
n. 1009401-63.2024.8.11.0040
, proposta em favor de José Carlos Marcelino e em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em disponibilizar ao substituído o procedimento cirúrgico de reparo de rotura do manguito rotador, com procedimentos
descompressivos
.

Infere-se dos autos que o assistido José Carlos Marcelino, com 61 (sessenta e um) anos de idade
, trabalhador rural
,
foi diagnosticado
com Síndrome do Manguito Rotador,
sofre com dores no ombro direito e limitação funcional, bem como que o exame de imagem realizado evidenciou lesão completa
supra
espinhal
do ombro direito,

desse modo precisa realizar o procedimento cirúrgico de reparo de rotura do manguito rotador
, com a inclusão de
p
rocedimentos
descompressivos
.

O d. Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que o tratamento requisitado é eletivo e não ficou demonstrada a urgência
, nos seguintes termos:

“
In
casu
, malgrado haja necessidade da parte autora em realizar o procedimento cirúrgico,
verifica-se
da documentação juntada aos autos que o procedimento é
eletivo
e não urgente, não
justificando
a alegação de urgência.

(...)

Ademais, não se
verifica
, nos autos, a hipótese de risco imediato de óbito, o que poderia
justificar
a urgência do procedimento cirúrgico e permite concluir que, ao menos, neste juízo de cognição sumária, não há óbice, para a espera do paciente. (...)

Assim, considerando a ausência de provas a
justificar
a concessão da tutela antecipada para determinar a realização do procedimento cirúrgico, o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe, não se negando, entrementes, o direito
constitucional
à saúde, que poderá ser
verificado
no decorrer da instrução processual.

DISPOSITIVO Posto isso, e sem maiores delongas, uma vez que não se encontram presentes os
requisitos do ar
t
igo art. 300, do CPC
/15, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado na inicial
”
.

Pois bem.

Consta que o paciente
se encontra
regulado pelo SISREG III – cód. 544260863, com situação pendente
desde 01/07/2024

(Id. 237176691 - p. 22).

Os documentos médicos apresentados nos autos confirmam a lesão do manguito rotador
,
a
dor
e a incapacidade
funcional
do paciente, bem assim o diagnóstico indica a cirurgia
pretendida
.

Verifica-se ainda que a demora na realização do procedimento
pode
acarretar complicação de
a
rtropatia
do manguito rotador e neste tipo de evolução somente seria possível a
artroplastia
reversa como solução.

Da mesma forma
, c
onforme
se verifica do
parecer
favorável
do Núcleo de Apoio Técnico – NAT
há a necessidade d
o
tratamento cirúrgico
, sendo

o procedimento inserido no SUS
, bem como
está incluído em SIGTAP
(Id. 237176691 - p. 35).

Registra-se, ademais, que e
mbora o entendimento do d.
M
agistrado tenha se embasado no parecer técnico do N.A.T.

que opinou favoravelmente à realização do procedimento, mas afirmou não haver caráter de urgência, é necessário esclarecer que, de acordo com o laudo médico juntado nos autos, há sim a necessidade urgente do procedimento solicitado. Tal circunstância caracteriza o perigo de dano, além de reforçar a probabilidade do direito já demonstrada. Vale ressaltar que não cabe exclusivamente ao N.A.T. determinar a urgência de um procedimento, sendo o laudo médico um elemento essencial e preponderante para essa avaliação.

Desse modo, apesar de consignado que se trata de doença crônica e degenerativa com indicação de tratamento eletivo, o paciente não pode ficar por tempo indefinido à espera do procedimento cirúrgico necessário para o tratamento da sua patologia.

Ressalta-se
que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
, como ocorre nos autos
.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Assim,
tenho que
a probabilidade do direito se evidencia pelos fatos alegados e documentos juntados, deles transparece
m
a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão de direitos com base na Constituição Federal
,
em seu art. 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

O perigo da demora, por sua vez, fica evidenciado diante dos
graves
prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer
ao

paciente, o que não se pode deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias
constitucionais
, mas inclusive em razão do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Frisa-se, a
Constituição Federal estabelece um dos princípios fundamentais do direito à saúde em nosso ordenamento jurídico, que é a sua universalidade, consistindo na garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a todo e qualquer serviço de saúde
.

Veja-se que
estão
preenchid
os pelos
documentos colacionados
,
os requisitos para
concessão da tutela de urgência na ação de origem,
porquanto demonstrada a necessidade
do tratamento requisitado.

Dessa forma, é caso de acolher o pedido d
o
agravante para que a Administração Pública forneça
ao assistido o procedimento cirúrgico
, conforme
prescrição
médic
a
.

Por derradeiro, as alegações trazidas pela parte agravada, tal como a ausência de interesse processual, sequer foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau. Logo, a análise nesta seara recursal configura supressão de instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
para
determinar que o requerido agravado, no prazo de 20 (vinte) dias, disponibilize
ao substituído o procedimento cirúrgico de reparo de rotura do manguito rotador, com procedimentos
descompressivos
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024